Tribunal: TJDFT
Processo: 0723019-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PACIENTE ALVEJADO DURANTE A AÇÃO DELITIVA POR POLICIAL QUE PASSAVA PELO LOCAL. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado em favor de indivíduo preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo tentado, majorado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 157, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. A defesa alega excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, em razão de incidente processual de declinação de competência, e pleiteia a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias, diante do estado de saúde do paciente, ferido por disparo de arma de fogo durante a prática do crime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia apto a configurar constrangimento ilegal; (ii) definir se o estado de saúde do paciente justifica a concessão de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há supressão de instância quanto ao exame do alegado excesso de prazo, pois a matéria não foi previamente submetida ao juízo natural, sendo inviável a apreciação originária por este Tribunal.
4. Ainda que se possa apreciar o tema de ofício, a alegação não se sustenta, pois o suposto atraso decorreu de incidente processual relativo à declinação de competência e desmembramento do feito, situação que justifica a dilação temporal, não havendo ilegalidade a ser reconhecida, especialmente porque a denúncia foi oferecida e recebida no curso do presente writ.
5. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada na presença dos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o risco concreto à ordem pública, evidenciado pela reiteração criminosa, pois o paciente possuía condenação definitiva e estava em cumprimento de pena quando voltou a delinquir.
6. O estado de saúde do paciente, ainda que tenha sido atingido por disparo de arma de fogo durante o cometimento do crime, não justifica a concessão de prisão domiciliar, na medida em que permanece internado sob custódia do Estado e não há prova idônea de grave debilidade capaz de recomendar a substituição da prisão preventiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem denegada.